Tribunal: STF
Processo: ARE 1463735
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs o presente agravo (eDoc 32) em face de decisão (eDoc 26) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc 12) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DECISÃO REJEITOU A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. A despeito da legalidade formal da inicial acusatória, foi rejeitada, em síntese, ao fundamento de que ausentes indícios mínimos obtidos de forma lícita para a configuração do crime imputado, restando exata a ausência de justa causa a permitir o processamento. 2. A ação policial de adentrar a residência deu-se de forma arbitrária, sem justa causa, sem autorização, diante disso, os elementos de provas obtidos dessa continuação da ação policial, encontram-se viciados e não podem servir como base à instauração da ação penal. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 20), alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º e 5º, XI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 2º da Constituição Federal, entendo não assistir razão à parte agravante.



    Sabe-se que o prequestionamento presume decisão prévia acerca da matéria, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Noutras palavras, “[...] é imperioso que a instância inferior emita expresso juízo de valor acerca da questão constitucional.” (ARE 1.271.079 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli; Plenário, DJe de 21 de outubro de 2020 – grifei).



    Acrescento que, por ocasião desse mesmo julgamento, o Pleno desta Suprema Corte firmou entendimento de que “[...] não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para haver-se caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha “decidido” a questão constitucional”.



    Todavia, não restou demonstrado, nas razões do agravo em recurso extraordinário (eDoc 32), que as questões constitucionais a que se refere o artigo 2º da Carta Federal tenham sido objeto de análise pelo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    É que, tal como delineado na decisão que inadmitiu o apelo extremo, a suposta transgressão ao artigo 2º da Constituição não foi debatida no acórdão recorrido. 



    Desse modo, a ausência do devido prequestionamento das referidas questões implica na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Por outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, entendo assistir razão à parte recorrente.



    É que o Plenário desta Corte, em julgamento do RE 603.616, Relator ministro Gilmar Mendes, sob repercussão geral (Tema n. 280), concluiu que, nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, caso dos autos -, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que a incursão policial esteja amparada em fundadas razões. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes)



     



    No caso, a leitura do acórdão recorrido – o qual consignou que o acusado, ao visualizar a viatura policial evidencia a ausência justa causa para o ingresso em domicílio. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte. Cito fragmento do acórdão do tribunal de origem:



    Segundo apurado, na data mencionada, policiais em patrulhamento de rotina no Setor Recanto das Minas Gerais, nesta Capital, visualizaram o denunciado caminhando pela Rua SR-27 e, na ocasião, constataram que o referido, ao perceber a aproximação da viatura policial, se assustou e, ato contínuo, mudou a direção pela qual caminhava na citada via pública. 



    Deste modo, foi procedida a abordagem do denunciado para averiguação e, realizada a busca pessoal, apurou-se que o denunciado trazia consigo, 01 (uma) porção, em formato de tablete, de maconha, a qual encontrava-se no interior de uma sacola, o que o fez, notadamente, para fins de repasses a terceiros. 



    Diante das circunstâncias, foram identificadas fundadas suspeitas da prática de crime permanente naquele momento por parte do denunciado em sua residência, de modo que a equipe seguiu ao local, cujo adentramento policial foi autorizado pelo denunciado.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Vale observar, no ponto, não se mostrar exigível, permissa venia, a ocorrência de situação concreta de visibilidade material do estado de flagrância para se legitimar o ingresso dos agentes policiais na residência, sendo suficiente a demonstração de elementos mínimos a caracterizar a existência de fundadas razões (justa causa) para a medida.



    A propósito do consentimento do morador para o ingresso em sua residência, cabe salientar, na esteira do que observou o eminente ministro Gilmar Mendes em voto proferido no julgado no referido RE 603.616, que as hipóteses em que tal situação se verifica “podem revelar desdobramentos complexos, seja quanto à prova do consentimento, seja quanto a sua validade e suficiência”.



    Ao que se apurou até o presente momento, a atitude do acusado, considerada suspeita, consistente em mudar de direção ao avistar a viatura policial, não se dissocia do fato de que, em seguida, ele teria franqueado o acesso dos policiais à sua residência. Tal circunstância afasta, em princípio, a sustentada ilicitude da incursão policial que resultou na apreensão da droga encontrada em depósito na residência do acusado.



    A existência de fundadas razões para a incursão policial e a situação de flagrância de crime de natureza permanente (tráfico) autorizavam a entrada dos policiais na residência do recorrido, não tendo havido qualquer relato de abertura forçada da porta pelos agentes, de modo que inexiste demonstração da ocorrência de vulneração à garantia da inviolabilidade do domicílio.



    Ademais, adotar conclusão diversa da apontada pelo arcabouço fático examinado, para se concluir pela ilicitude da incursão domiciliar e da apreensão da droga, exigiria, necessariamente, reexame mais aprofundado do conjunto probatório, providência que, além de suprimir a análise do caso pelas instâncias inferiores, se mostra incompatível com a via extraordinária.



    3. Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário e, nos termos do requerido, reconheço a inocorrência de violação ao domicílio do ora recorrido e declaro a licitude das provas colhidas, determinando o regular seguimento da ação penal originária perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente